Tribunal: TJMT
Processo: 1013525-83.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013525-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (AGRAVANTE), ADELANY RIBEIRO AGUIAR GUIMARAES - CPF: 946.493.751-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013525-83.2022.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A

Agravada:
Adelany Ribeiro Aguiar Guimarães.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C.C DANOS MORAIS

– SEGURO DE VIDA – REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS – SEGURADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – NEGATIVA DE COBERTURA – INDEVIDA-

RECURSO DESPROVIDO.

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, consoante art. 47 do CDC,
não se revelando devida a interpretação restritiva realizada pela seguradora à cláusula securitária, a afastar a cobertura do sinistro, restringindo o direito da segurada ao tratamento necessário, vez que a exclusão de doença grave não consta da apólice, o que contrapõe a própria finalidade do contrato de seguro.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013525-83.2022.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A

Agravada:
Adelany Ribeiro Aguiar Guimarães.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos Morais n. 1005856-98.2021.8.11.0004, proposta por
Adelany Ribeiro Aguiar Guimarães
, que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, determinando que a seguradora reembolse a segurada, a quantia de RS 2.185,00, dispendida com tratamento de saúde.

Inconformada, insurge-se a seguradora sustentando o equívoco da decisão recorrida, vez que após analise dos documentos médicos encaminhados verificou a ausência de caracterização da doença grave a ser assegurada pela cobertura securitária, cujo rol é taxativo.

Diz que a moléstia da agravada não se enquadra no risco coberto pela apólice de seguro contratada, vez que o HPV neoplasia de alto risco/câncer, é hipótese enquadrada pelas condições gerais como risco excluído, não sendo possível o seu pagamento.

Segue aduzindo que termo “doença graves” não se estende a toda e qualquer doença, mas somente àquelas previstas no rol das condições, cujo risco foi assumido pela seguradora, defendendo a necessidade de realização de prova pericial médica, a fim de que se avalie o quadro clínico da agravada, mais especificadamente se a doença alegada se inclui no conceito dado pela apólice.

Afirma que a decisão agravada lhe esta gerando prejuízos, pois o reembolso das despesas médicas configura enriquecimento ilícito da agravada, pontuando que para o reembolso das despesas pretendidas é necessário a realização de prova pericial médica, a fim de comprovar se o sinistro é coberto pela apólice contratada.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 135041187.

Informações coligidas pelo magistrado a
quo
no Id n. 13551555, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pela agravada.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013525-83.2022.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A

Agravada:
Adelany Ribeiro Aguiar Guimarães.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação ordinária de cobrança c.c danos morais proposta objetivando a condenação da Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A, ao ressarcimento dos danos experimentados pela parte autora decorrentes da negativa da cobertura do tratamento da doença grave que acomete a segurada, diagnosticada com HPV neoplasia de alto risco/câncer.

Narrou a autora, que em 01.03.20 firmou com a seguradora a contratação de seguro de vida pessoal denominado Seguro Vida Mulher – apólice n. 500310118, com cobertura dos sinistros de invalidez permanente total ou parcial por acidente e doenças graves, sendo que 27.04.21, houve o diagnóstico da patologia.

A par disso, propôs a demanda originária pleiteando a condenação da seguradora no valor previsto na apólice de seguro, ou subsidiariamente, a restituição dos gastos necessários ao tratamento, além dos danos morais, e, incidentalmente, formulou pedido de tutela de urgência pugnando pelo custeio da cirurgia de histerectomia (retirada de útero), e ressarcimento de despesas médicas realizadas, a qual foi deferida pelo juiz condutor do feito.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
buscando a reforma da decisão agravada ao argumento de que a doença que acomete a segurada, ora agravada,

não se enquadra no risco coberto pela apólice de seguro contratado, vez que o HPV neoplasia de alto risco/câncer, é hipótese enquadrada pelas condições gerais como risco excluído, sendo imprescindível prova pericial para comprovar se o sinistro é coberto pela apólice contratada.

Como se sabe, o

agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão
agravada.

Assim é que atento aos limites da devolutividade restrita dessa espécie recursal,

tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto,
os relatórios médicos acostados nos autos originário comprovam que a segurada, ora agravada, foi diagnosticada com neoplasia maligna de alto grau no colo do útero, cuja patologia, em que pese alegue a seguradora não fazer parte da cobertura securitária, por se enquadrar pelas condições gerais como risco excluído, constitui doença de natureza grave, à evidência, não se revelando devida a interpretação restritiva realizada pela seguradora à cláusula securitária, a afastar a cobertura do sinistro, restringindo o direito da segurada ao tratamento necessário, vez que a exclusão de doença grave não consta da apólice, o que contrapõe a própria finalidade do contrato de seguro
.

Ademais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, consoante art. 47 do CDC, até porque caracterizado esta que
o negócio jurídico firmado pelas partes efetivou-se através de contrato de adesão, cujas cláusulas são previamente estabelecidas pela seguradora, em nada opinando o segurado. Diante de tais fatos, inarredável que a manifestação da parte contratante restou restrita a aderir ou não.

Assim é que, havendo contratação para risco previsto no pactuo (doença grave), as despesas médicas-hospitalares desembolsadas pelo segurado para tratamento da doença devidamente comprovados devem ser reembolsados pela seguradora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022